Tribunal: TJES
Processo: 5000989-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000989-24.2020.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

A
GV
DO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida na instância originária que rejeitou o argumento de incompetência da Justiça Estadual, impedindo o envio dos autos à Justiça Federal.

Irresignada, a recorrente sustenta a necessidade de envio dos autos à Justiça Federal, tendo em vista o interesse na causa que ela atribui a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Manifestação da recorrente sobre tema preliminar das contrarrazões.

Ofício enviado pela ANTT registrado no evento 837274.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2020.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000989-24.2020.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

A
GV
DO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Eminentes Pares, o feito do qual se originou o presente recurso versa sobre a exploração de linhas de transporte interestadual por empresas de aplicativo de mobilidade e parceiras, as quais supostamente não teriam autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a exploração de tal mercado, o que colocaria em risco a atividade desenvolvida pela autora, Viação Águia Branca S/A.

Na instância primeva, o julgador singular entendeu por bem manter a exploração de trechos de viagem interestadual por essas empresas, dentre elas as recorrentes MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI ME e TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA, através do aplicativo da ora recorrente, BUSER BRASIL TECNOLOGIA.

Inobstante ao provimento favorável quanto a possibilidade de continuar fornecendo os serviços, a ré recorreu objetivando o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, alegando a imperiosidade da inclusão da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT ao feito, situação que atrairia a competência para a Justiça Federal.

Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei que fosse oficiada a referida autarquia federal.

Esse é o contorno fático que se fazia necessário alinhavar.

Pois bem.

I – PRELIMINAR

Inicio pelo enfrentamento da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela recorrida, que se funda na ausência de juntada da peça contestatória nos autos deste instrumento.

A meu ver, não assiste razão a recorrida, uma vez que ao tempo da interposição do agravo de instrumento inexistia a protocolização da contestação nos autos originários, logo tal peça não poderia ser reprografada neste recurso.

Demais disso, vislumbro que a ausência do mencionado petitório não teve o condão de obstaculizar qualquer ato nesta fase recursal, tampouco prejudicar a defesa pela recorrida, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

II - MÉRITO

Ultrapassada a questão prefacial, passo ao exame meritório do recurso.

Neste ponto, sem delongas, tendo em vista que o caso não demanda maiores elucubrações, mormente porque já julgado os agravos de instrumento, de nº
5000451-43.2020.8.08.0000
e
5000984-02.2020.8.08.0000,
conexos e que versavam sobre as mesmas questões
,
tenho por negar provimento ao recurso face a cristalina manifestação da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontando a ausência de qualquer interesse no feito, o que rechaça a tese recursal por completo.

A propósito, colaciono trecho da nota técnica de nº 00134/2020 emitida pela Procuradoria Federal junto a ANTT sobre o caso sob julgamento:

“
[...]Ora, trata-se de demanda de cunho indenizatório ajuizada na justiça estadual capixaba, sendo certo que a autora (Viação Águia Branca S/A), segundo informa a área técnica (Seq. 19), é empresa autorizada pela ANTT para explorar o serviço regular interestadual de passageiros. Enquanto a ré (Martins Pacheco Transporte e Turismo Eireli), está habilitada a prestar o serviço de transporte rodoviário de passageiros somente no regime de fretamento, o que não a habilita a explorar o serviço regular. Assim, saber se a(s) ré(s) estão transbordando dos limites da autorização para prestação do serviço regular (e não de fretamento), é matéria a ser dirimida pelo juízo estadual, sendo, inclusive, o norte central a ensejar o pleito indenizatório vertido na ação.

6. Nesses lindes, não há razão para a ANTT manifestar interesse em intervir em demanda intentada em grau recursal pelas rés da demanda originária, mormente quando a autora não requereu fosse a Autarquia integrada na lide em curso no juízo primitivo.

7. De fato, se a ANTT não foi chamada a intervir na lide pela parte autora na ação por ela promovida no juízo estadual primevo (demanda de cunho indenizatório), melhor razão não há para intervir no bojo do agravo de instrumento interposto pela(s) ré(s) na instância recursal.

8. Sob enfoque desses aspectos, e inexistindo interesse na lide, entendo que não é o caso da ANTT intervir nos autos do sobredito agravo de instrumento em trâmite no TJ-ES, porquanto a contenda deve ser dirimida à luz do direito comum e na justiça estadual capixaba, situação que deve ocorrer, se intimada a tal, também no juízo originário. [...]”

Como se percebe, a manifestação da autarquia federal não deixa dúvidas acerca do seu desinteresse no feito.

Some-se ao teor do excerto acima, as diversas manifestações da ANTT em processos engendrados em face da plataforma BUSER
disponíveis nos sítios eletrônicos dos tribunais pátrios
onde em todos eles a autarquia federal aponta a ausência de interesse em integrar lides baseadas na legalidade da utilização da plataforma,
limitando-se a reforçar apenas o seu papel fiscalizador.

Por fim
, quanto ao argumento de suposta litispendência com o objeto do mandado de segurança impetrado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, penso que não há como acolhê-lo.

Isso porque, o recorrente baseia a sua tese de litispendência na competência da Justiça Federal para analisar o tema e estando comprovada a ausência de interesse de autarquia federal na causa, deve ser observada a jurisdição estadual, logo, falece a premissa maior utilizada pelas recorridas para o argumento em análise.

Assim, sem mais delongas, considerando que o recurso é diminuto e adstrito tão somente a apontar a suposta incompetência da Justiça Estadual e estando tal questão esclarecida pela autarquia federal, outro caminho não vislumbro senão rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PEÇA CONTESTATÓRIA NÃO JUNTADA – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO - APLICATIVO BUSER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VIAGENS INTERESTADUAIS – PLEITO INDENIZATÓRIO POR PARTE DE COMPANHIA DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS – INTERVENÇÃO DA ANTT – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I – Preliminar: Inexistindo a juntada da contestação nos autos do processo originário, desarrazoado alegar o não cabimento do recurso de agravo de instrumento pela ausência de cópia da referida peça.

II – Mérito: Não há que se falar em competência da Justiça Federal para julgar matéria afeta a utilização da plataforma Buser para viagens interestaduais quando a suposta interessada, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, aponta a desnecessidade de sua intervenção no feito.

III – Inexistindo a competência da Justiça Federal, falece de fundamento o argumento acerca da litispendência.

IV - Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.